Tribunal: TJBA
Processo: 8001973-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001973-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FABIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LANREOTIDA AUTOGEL 120 MG. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ERRO MATERIAL NA TESE RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Lanreotida Autogel 120 mg ao autor, portador de neoplasia neuroendócrina com metástase hepática, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de valores. Sustenta o agravante que a decisão violou precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, além de ausência de comprovação da imprescindibilidade do fármaco.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou o fornecimento do medicamento Lanreotida, especialmente quanto à aplicação dos precedentes vinculantes do STF sobre medicamentos não incorporados ao SUS e à adequação da tutela de urgência concedida.

III. Razões de decidir

3. O recurso do Estado da Bahia parte de premissa fática equivocada. Embora suas razões impugnem a concessão da Octreotida LAR 30 mg, a decisão agravada determinou o fornecimento da Lanreotida autogel 120 mg. Este equívoco é central para a resolução da controvérsia.

4. O medicamento Lanreotida é, de fato, incorporado ao SUS para o tratamento de tumores neuroendócrinos, conforme a Portaria SECTICS/MS nº 5, de 5 de março de 2024, e o Relatório CONITEC nº 876/2024. A decisão de primeiro grau, portanto, não determinou a entrega de fármaco estranho às políticas públicas de saúde.

5. Em razão da incorporação do medicamento ao SUS, as teses firmadas nos Temas 06 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados, não se aplicam ao caso concreto. A decisão agravada está em conformidade com o dever do Estado de garantir o acesso à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

6. O parecer do NATJUS, embora seja um importante subsídio técnico, não possui caráter vinculante para o magistrado. No caso, o próprio parecer, apesar de desfavorável à Octreotida, reforçou a pertinência e eficácia da Lanreotida para o tratamento, corroborando a prescrição médica e a decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento

"1. A alegação de violação aos Temas 06 e 1234 do STF é impertinente quando a decisão judicial determina o fornecimento de medicamento regularmente incorporado ao SUS para a patologia do paciente.

2. O parecer do NATJUS tem natureza opinativa e não vincula o juiz, que pode decidir com base em outros elementos probatórios, como o laudo do médico assistente, especialmente quando o próprio parecer técnico corrobora a eficácia da terapia deferida."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8001973-28.2026.8.05.0000

interposto
pelo
ESTADO DA BAHIA

em face de
decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
FÁBIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA